Tribunal: STJ
Processo: 2072920-98.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890547 - SP(2025/0101465-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WRM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
AGRAVANTE
: MARIANA DE SOUSA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RAYSSA DE FATIMA WMARLEY RIBEIRO GOMES
AGRAVANTE
: WMARLEY SILVA GOMES
ADVOGADO
: MARCO AURELIO AYRES DINIZ FILHO - MA019674
AGRAVADO
: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A
ADVOGADO
: FERNANDO REY COTA FILHO - SP345438
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO
POSTAL COM AR ASSINADO POR TERCEIRO E SUPRIMENTO PELA
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
deficiência de fundamentação quanto aos arts. 238, 239, 242 e 248, § 1o, do CPC e
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, sendo alegado o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade e a inexistência de contraminuta.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, com manutenção da validade da citação postal, reconhecimento do
comparecimento espontâneo para suprir a falta de citação e preservação dos atos
de constrição.
3. A Corte de origem manteve a decisão que rejeitou a impugnação dos
executados, validou a citação postal realizada durante a pandemia segundo o
Boletim n. 03 dos Correios e considerou o comparecimento espontâneo apto a
suprir a citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo
supri a citação irregular à luz do
§ 1o, do CPC; (ii) saber se a citação
art. 239,
deveria ser pessoal nos termos do
, do CPC e se o AR assinado por
art. 242, caput
terceiro é inválido; (iii) saber se é válida a citação postal sem a assinatura do
citando, à luz dos arts. 238 e 248, § 1o, do CPC, mesmo diante de procedimentos
Documento eletrônico VDA56889589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d0b83d9-e844-4895-8d39-9b09225b9c8e

dos Correios na pandemia; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
nulidade da citação postal de pessoa física com AR subscrito por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão estadual está alinhado à
jurisprudência desta Corte que admite o suprimento da citação pelo
comparecimento espontâneo quando há ato efetivo de defesa.
6. É vedado o reexame do acervo fático-probatório quanto à validade do ato
citatório e aos efeitos do comparecimento espontâneo, aplicando-se a Súmula n. 7
do STJ.
7. A imposição dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à alínea a impede
o conhecimento do dissídio pela alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento:
se alinha à orientação sobre suprimento da citação por comparecimento espontâneo
com ato efetivo de defesa. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
revolvimento de fatos e provas quanto à validade da citação e aos efeitos do
comparecimento espontâneo. 3. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto
à alínea a impede o exame do dissídio pela alínea c sobre o mesmo tema.”
CPC, arts. 238, 239, § 1o, 242, 248, § 1o, e 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11; CF,
III, .
art. 105,
c
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.351.135/GO
julgado em
STJ, EDcl no
, relatora Ministra
9/2/2026;
AREsp n. 2.834.380/RS
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
9/2/2026;
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 635.581/SP
julgado em
STJ, RMS n.
relatora Ministra Eliana Calmon,
5/3/2015;
17.605/GO,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
15/6/2010;
REsp n. 2.161.555/RJ
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ,
2/3/2026;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.661.154/PE
julgado em 16/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
12/05/2026
18/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56889589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d0b83d9-e844-4895-8d39-9b09225b9c8e

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 6d0b83d9-e844-4895-8d39-9b09225b9c8e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2890547 - SP(2025/0101465-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: WRM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
AGRAVANTE
: MARIANA DE SOUSA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: RAYSSA DE FATIMA WMARLEY RIBEIRO GOMES
AGRAVANTE
: WMARLEY SILVA GOMES
ADVOGADO
: MARCO AURELIO AYRES DINIZ FILHO - MA019674
AGRAVADO
: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A
ADVOGADO
: FERNANDO REY COTA FILHO - SP345438
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE DA CITAÇÃO
POSTAL COM AR ASSINADO POR TERCEIRO E SUPRIMENTO PELA
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial por
deficiência de fundamentação quanto aos arts. 238, 239, 242 e 248, § 1o, do CPC e
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, sendo alegado o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade e a inexistência de contraminuta.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, com manutenção da validade da citação postal, reconhecimento do
comparecimento espontâneo para suprir a falta de citação e preservação dos atos
de constrição.
3. A Corte de origem manteve a decisão que rejeitou a impugnação dos
executados, validou a citação postal realizada durante a pandemia segundo o
Boletim n. 03 dos Correios e considerou o comparecimento espontâneo apto a
suprir a citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o comparecimento espontâneo
supri a citação irregular à luz do
§ 1o, do CPC; (ii) saber se a citação
art. 239,
deveria ser pessoal nos termos do
, do CPC e se o AR assinado por
art. 242, caput
terceiro é inválido; (iii) saber se é válida a citação postal sem a assinatura do
Documento eletrônico VDA55949191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:50
Código de Controle do Documento: f358d4c9-ed4c-463e-adf0-18bf596605cb

citando, à luz dos arts. 238 e 248, § 1o, do CPC, mesmo diante de procedimentos
dos Correios na pandemia; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial quanto à
nulidade da citação postal de pessoa física com AR subscrito por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão estadual está alinhado à
jurisprudência desta Corte que admite o suprimento da citação pelo
comparecimento espontâneo quando há ato efetivo de defesa.
6. É vedado o reexame do acervo fático-probatório quanto à validade do ato
citatório e aos efeitos do comparecimento espontâneo, aplicando-se a Súmula n. 7
do STJ.
7. A imposição dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à alínea a impede
o conhecimento do dissídio pela alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento:
se alinha à orientação sobre suprimento da citação por comparecimento espontâneo
com ato efetivo de defesa. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
revolvimento de fatos e provas quanto à validade da citação e aos efeitos do
comparecimento espontâneo. 3. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto
à alínea a impede o exame do dissídio pela alínea c sobre o mesmo tema.”
CPC, arts. 238, 239, § 1o, 242, 248, § 1o, e 85, §
Dispositivos relevantes citados:
11; CF,
III, .
art. 105,
c
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.351.135/GO,
julgado em
STJ, EDcl no
relatora Ministra
9/2/2026;
AREsp n. 2.834.380/RS,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgRg no
9/2/2026;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 635.581/SP,
julgado em
STJ, RMS n.
relatora Ministra Eliana Calmon,
5/3/2015;
17.605/GO,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
15/6/2010;
REsp n. 2.161.555/RJ,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ,
2/3/2026;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.661.154/PE,
julgado em 16/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por WRM
INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, WMARLEY SILVA GOMES,
MARIANA DE SOUSA TEIXEIRA e RAYSSA DE FATIMA WMARLEY
RIBEIRO GOMES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
Documento eletrônico VDA55949191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:50
Código de Controle do Documento: f358d4c9-ed4c-463e-adf0-18bf596605cb

deficiência de fundamentação quanto à violação do
do Código de Processo
art. 238
Civil, por deficiência de fundamentação quanto à violação do
do Código
art. 239
de Processo Civil, por deficiência de fundamentação quanto à violação do art. 242
do Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação quanto à violação
do
§ 1o, do Código de Processo Civil, e por incidência da Súmula n. 7 do
art. 248,
STJ (fls. 248-249).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 282.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, , da
art. 105,
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 192):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Decisão que rejeitou a impugnação dos executados Manutenção
Cartas citatórias enviadas para os endereços dos executados, declarado nos autos, e
recebida por pessoa identificada, sem qualquer ressalva Ato praticado durante a
pandemia de Covid19 – Medidas preventivas adotadas pelos Correios (Boletim no
03, de
Comparecimento espontâneo dos executados Elementos que
20/03/20)
corroboram a validade da citação Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 239, § 1o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão reconheceu
que o comparecimento espontâneo supriu a citação, embora a parte tenha
sustentado que não tomou ciência válida dos atos por citação postal irregular, com
AR assinado por terceiro, o que teria impedido a defesa tempestiva;
Documento eletrônico VDA55949191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:50
Código de Controle do Documento: f358d4c9-ed4c-463e-adf0-18bf596605cb

b) 242,
, do Código de Processo Civil, já que a citação deveria ter
caput
sido pessoal, mas foi considerada válida apesar de o AR ter sido subscrito por
pessoa estranha à lide, em contexto em que se alegou a necessidade de assinatura
do próprio citando;
c) 238 e 248, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a decisão manteve
a validade da citação postal sem a assinatura do citando e com base em
procedimentos excepcionais dos Correios durante a pandemia, o que, segundo a
parte, contrariou o caráter pessoal da citação e a exigência de entrega direta ao
destinatário.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a citação postal de
pessoas físicas, recebida por terceiro e com AR preenchido pelo carteiro em razão
do Boletim 03 dos Correios, é válida e que o comparecimento espontâneo supre a
nulidade, divergiu do entendimento dos julgados que reconhecem a nulidade da
citação postal de pessoa física quando o AR é assinado por terceiro (indica, entre
outros,
e AgInt no
(fls. 216-218).
REsp 1.840.466/SP
AREsp 2.023.670/SP)
Requer o provimento do recurso para que se anule a decisão que
convalidou a citação postal reputada irregular e, por consequência, se anulem os
atos processuais subsequentes; requer ainda o provimento do recurso para que se
determine a intimação do recorrido e o retorno dos autos à origem, reabrindo-se o
prazo de defesa (fl. 232).
Contrarrazões às fls. 235-241. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz
que incidem os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 283 do STF, sustenta o
desprovimento do recurso e requer a condenação dos recorrentes em honorários
recursais de 20% com base no
§§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil (fls.
art. 85,
235-241).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55949191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:50
Código de Controle do Documento: f358d4c9-ed4c-463e-adf0-18bf596605cb

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a impugnação dos executados na execução de título
extrajudicial, mantendo a validade da citação postal, reconhecendo o
comparecimento espontâneo como suficiente para suprir a falta de citação e
preservando os atos de constrição já determinados (fls. 192-196).
I - Arts. 238, 239, § 1o, 242 (
) e 248, § 1o, do Código de Processo
caput
Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega nulidade das citações
postais por terem sido recebidas por terceiro estranho à lide, sem assinatura válida
do citando no AR, com ofensa ao caráter pessoal da citação e à regra do registro e
assinatura, e sustenta que o boletim dos Correios não poderia flexibilizar requisitos
legais; afirma, ainda, que o comparecimento espontâneo não supriria a citação nas
circunstâncias narradas (fls. 207-216, 225-231).
O acórdão recorrido concluiu pela validade da citação ao fundamento de
que as cartas foram enviadas aos endereços constantes dos títulos, recebidas sem
ressalva, e, na data da entrega, vigoravam medidas preventivas dos Correios em
razão da covid-19 (Boletim n. 03), que autorizavam o preenchimento do AR pelo
carteiro; acrescentou que o comparecimento espontâneo dos executados indica
ciência da ação e supre a necessidade de citação (fls. 194-196, 226-231).
Ao assim decidir, a Corte local trouxe aresto em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite a validade da citação quanto a correspondência
é enviada ao endereço constante do título, bem como que o comparecimento
espontâneo do executado supre a citação. Caso de aplicação da Súmula n. 83 do
STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55949191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:50
Código de Controle do Documento: f358d4c9-ed4c-463e-adf0-18bf596605cb

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
E
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial pela incidência da Súmula n. 83 do STJ, pelo
reconhecimento de comparecimento espontâneo por ato efetivo de defesa apto a
suprir a citação e interromper a prescrição, e pelo alinhamento do acórdão recorrido
à jurisprudência desta Corte, prejudicado o dissídio.
2. A controvérsia envolve ação de busca e apreensão convertida em execução
de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), com discussão sobre interrupção
da prescrição por comparecimento espontâneo e sobre prescrição intercorrente.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal da
pretensão executória, extinguindo a execução com resolução do mérito.
4. A Corte de origem reformou a sentença, afastou a prescrição executória por
considerar interrompido o prazo em razão do comparecimento espontâneo por ato
efetivo de defesa e concluiu pela não ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o afastamento da
Súmula n. 83 do STJ, à luz do
e de precedentes específicos;
EREsp n. 1.709.915/CE
(ii) saber se houve violação dos arts. 105, caput, e 240, caput e § 2o, do CPC, do
da
e dos arts. 206, § 3o, VIII, e 206-A do Código Civil;
art. 70
Lei n. 57.663/1966
(iii) saber se houve omissão quanto à tese autônoma de prescrição
intercorrente, fundada nos arts. 240, § 2o, do CPC e 206-A do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão estadual está em
consonância com a jurisprudência que reconhece o suprimento da citação e a
interrupção do prazo prescricional quando há ato efetivo de defesa, inclusive a
interposição de recurso.
7. A distinção do
impede sua aplicação ao caso, pois
EREsp n. 1.709.915/CE
ali se tratou de mera comunicação de interposição de recurso, enquanto aqui houve
ato de defesa apto a caracterizar comparecimento espontâneo.
8. A alegada omissão sobre prescrição intercorrente não prospera, pois a
decisão agravada assentou a interrupção por comparecimento espontâneo e o
acórdão de origem afastou a intercorrente em alinhamento com a jurisprudência
desta Corte, mantendo-se o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido se alinha à orientação do Tribunal sobre suprimento da citação e
interrupção da prescrição por ato efetivo de defesa."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, parágrafo único, 206, § 3o, VIII,
206-A; CPC, arts. 105, caput, 240, caput, § 2o; Lei n. 57.663/1966, art. 70.
Documento eletrônico VDA55949191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:50
Código de Controle do Documento: f358d4c9-ed4c-463e-adf0-18bf596605cb

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.170.113/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
24/2/2025;
AREsp n. 2.300.850/GO,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/11/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.133.419/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Benedito
24/5/2021;
REsp n. 1.991.835/PR,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ,
29/8/2022;
EREsp n. 1.709.915/CE,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados em

1/8/2018. (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.351.135/GO,
julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NULIDADE DE CITAÇÃO. ESPÓLIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, no qual se alegava nulidade da citação do espólio por
ausência de procuração específica da inventariante.
2. A parte embargante alegou omissão, contradição e obscuridade na decisão
embargada, sustentando violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, além de pleitear efeitos modificativos nos embargos.
3. A parte embargada requereu a rejeição dos embargos, afirmando
inexistência de vícios na decisão embargada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de procuração
específica da inventariante para representar o espólio impede a convalidação do ato
citatório, mesmo com o comparecimento espontâneo para manejo dos embargos à
execução.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça considera que o
comparecimento espontâneo do réu, por meio de embargos ou exceção de pré-
executividade, dispensa a necessidade de poderes especiais para receber a citação.
6. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ,
não havendo nulidade processual à luz do artigo 282, §1o, do Código de Processo
Civil.
7. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial pela Súmula 7
do STJ.
8. Não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, pois
esta examinou todas as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte embargante.
9. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis apenas para sanar vícios internos da decisão, não se prestando à rediscussão
do mérito ou à modificação do julgado.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55949191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:50
Código de Controle do Documento: f358d4c9-ed4c-463e-adf0-18bf596605cb

10. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AREsp n. 2.834.380/RS,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
)
12/2/2026.

PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL POR PRECLUSÃO QUANTO À
ALEGAÇÃO DO NULIDADE DA CITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO
TÍTULO. SÚM.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
7/STJ.
DO STJ. SÚM.
DISSÍDIO NÃO DEVIDAMENTE FORMULADO.
83/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a demonstração do dissídio interpretativo nos termos do
RISTJ.
2. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pela
agravante. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade; ausente, portanto,
vulneração ao
do CPC.
art. 535
3. Em relação à nulidade da citação, nota-se que o Tribunal de origem firmou
que foi encaminhada ao endereço contido nos autos, tendo a parte atuado na lide
sem alegar mácula alguma, pelo que houve preclusão quanto ao tema; ademais,
firmou que inexistem máculas que atinjam a exequibilidade do título executivo.
Rever tais premissas perpassam pela análise fática da causa, vedado pela
Súmula 7/STJ.
4. "É válida a notificação efetuada via postal, efetivada no endereço da pessoa
jurídica e recebida por pessoa que, embora sem poder expresso para tanto, a assina
sem fazer qualquer objeção.
Aplicação da teoria da aparência" (RMS
Rel. Ministra ELIANA
17.605/GO,
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
15/06/2010,
24/06/2010)
5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. (AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 635.581/SP,
julgado em
DJe de
)
5/3/2015,
11/3/2015.
Sem prejuízo, necessário consignar que rever o entendimento da Corte
local quanto a validade do ato citatório e efeitos do comparecimento
espontâneo demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: "A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de
origem sobre o fato de não haver nulidade da citação, em razão do
comparecimento espontâneo do executado e da ausência de prejuízo constatada,
Documento eletrônico VDA55949191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:50
Código de Controle do Documento: f358d4c9-ed4c-463e-adf0-18bf596605cb

demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no
âmbito do recurso especial. Incide ao caso a
" (AgInt no
Súmula 7/STJ
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 2.161.555/RJ,
julgado em
DJEN de
.
2/3/2026,
9/3/2026)
II - Divergência jurisprudencial
Alega a parte recorrente dissídio quanto à validade de citação postal
assinada por terceiro e à inaplicabilidade da teoria da aparência, colacionando
ementas e excertos de julgados, inclusive do próprio Tribunal de origem e de
outros tribunais, bem como precedentes do STJ (fls. 219-231).
A imposição do óbice das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à alínea do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo
tema.
Nesse sentido: “A imposição do óbice das Súmulas n. 7 e 83 do STJ
quanto à alínea a do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela
alínea c sobre o mesmo tema” (
relator Ministro João
AREsp n. 2.661.154/PE,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
22/12/2025)
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55949191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/04/2026 16:25:50
Código de Controle do Documento: f358d4c9-ed4c-463e-adf0-18bf596605cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.890.547 / SP
Número Registro: 2025/0101465-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10098973620228260011 20729209820248260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WRM INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME
AGRAVANTE : MARIANA DE SOUSA TEIXEIRA
AGRAVANTE : RAYSSA DE FATIMA WMARLEY RIBEIRO GOMES
AGRAVANTE : WMARLEY SILVA GOMES
ADVOGADO : MARCO AURELIO AYRES DINIZ FILHO - MA019674
AGRAVADO
: NEXOOS SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A
ADVOGADO : FERNANDO REY COTA FILHO - SP345438
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56867033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:38
Código de Controle do Documento: fc9a6f28-7187-426a-b260-4ca2987c9e49

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:38
Código de Controle do Documento: fc9a6f28-7187-426a-b260-4ca2987c9e49